Tribunal: TJBA
Processo: 8067421-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067421-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por policial militar contra ato omissivo imputado ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração Estadual, objetivando a promoção ao posto de Capitão PM com base em ressarcimento de preterição, a retificação da data de promoção para 23 de maio de 2023, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas. O impetrante sustenta ter sido impedido de realizar etapa do concurso de 2011 por critério etário ilegal, tendo obtido decisão judicial posterior garantindo sua participação nas fases seguintes. Alega que, por ter iniciado o Curso de Formação de Oficiais apenas em 2018, foi preterido em relação à sua turma originária de 2012, que já teria sido promovida ao posto de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à promoção ao posto de Capitão PM por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos exigidos para a promoção pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 126, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, exige o reconhecimento administrativo ou judicial de direito à ascensão funcional em hipóteses taxativas, tais como decisão favorável em recurso, cessação de desaparecimento, absolvição penal ou não culpabilidade em processo administrativo disciplinar, o que não se aplica ao caso concreto. A legislação estadual prevê critérios objetivos e subjetivos para promoção na carreira militar, incluindo interstício mínimo, inclusão em listas de pré-qualificação, aptidão física, aprovação em cursos preparatórios, conceito moral e profissional, requisitos que não foram demonstrados de forma pré-constituída pelo impetrante. O fato de o impetrante ter iniciado o curso de formação em 2018, por força de decisão judicial, não lhe confere, por si só, direito automático à promoção com sua turma originária de 2012, pois não há previsão legal para retroação da classificação ou do interstício de forma presumida. A prova documental trazida aos autos não comprova o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a promoção, tampouco a ocorrência de efetiva preterição nos moldes legalmente admitidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Segurança denegada. Tese de julgamento: A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado da Bahia depende do enquadramento do interessado nas hipóteses taxativas do art. 126, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A ausência de comprovação pré-constituída dos requisitos legais subjetivos e objetivos para promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança. 3.A decisão judicial que assegura o prosseguimento em concurso público não autoriza, por si só, o reconhecimento de direito retroativo à promoção militar, devendo ser observados os critérios normativos específicos de acesso aos postos hierárquicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8067421-16.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como impetrante - ROBERTO SANTANA DOS SANTOS, e autoridade coatora, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7